Tribunal: TJBA
Processo: 8008042-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008042-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LAYRA OLIVEIRA SILVA BRASILEIRO Advogado(s): LAY NAYANE DA SILVA ARAUJO (OAB:BA77331-A), WESLEY NEY LOPES DOS SANTOS (OAB:BA81222-A) AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Ação anulatória de auto de infração. Multa por excesso de velocidade. Alegação de clonagem de placa. Tutela de urgência indeferida na origem. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito resta demonstrada pela confrontação entre os documentos do veículo da Agravante e a imagem captada pelo equipamento de fiscalização. As discrepâncias estruturais entre o veículo autuado e o modelo Honda Biz 125 da Agravante são perceptíveis em sede de cognição sumária, sugerindo erro na identificação exigida pelo art. 280, V, do Código de Trânsito Brasileiro. O perigo de dano é evidenciado pelo lançamento de pontuação no prontuário da condutora, o que gera risco imediato de instauração de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, além da insegurança jurídica causada pela circulação de veículo com placa clonada, passível de gerar novas autuações indevidas. A medida de substituição da placa encontra amparo na Resolução CONTRAN nº 969/2022 e apresenta natureza reversível, não acarretando prejuízo irreversível à Administração Pública caso a ação venha a ser julgada improcedente. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008042-76.2026.8.05.0000, em que figura como agravante LAYRA OLIVEIRA SILVA BRASILEIRO e, como agravado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.